Tribunal: TJPA
Processo: 0807173-75.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807173-75.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ELYEGE CHAVES MACEDO

AUTORIDADE: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA (C-149) - LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DA PARTE AGRAVADA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA DELEGADO DE POLÍCIA NA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL – ACADEPOL – DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno

em Mandado de Segurança
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão interlocutória que deferiu pleito liminar em favor da agravada/impetrante
ELYEGE CHAVES MACEDO
, conforme Id. 14215631.

Síntese dos fatos.

Inicialmente a parte agravada impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra ato praticado pelas autoridades coatoras, ora identificadas como o SECRETÁRIO DO ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SEPLAD, DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ e SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.

No Mandado de Segurança a impetrante, ora agravada, informa que prestou concurso para o cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará – Concurso C-149, aberto pela Secretaria Executiva de Estado de Administração em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Pará, cujo edital foi promovido pelo Instituto Movens.

Afirma que a primeira fase da prova objetiva apresentou muitas questões mal formuladas, sendo que diversas delas com respostas inadequadas, fora do programa do edital ou em duplicidade. Deste modo, com a publicação do gabarito preliminar, o ora recorrente/impetrante, junto a banca examinadora (Instituto Movens) e jamais obtiveram resposta, violando a isonomia, o contraditório, ampla defesa, devido processo legal, pelo que ficaram prejudicados.

Aduz que no dia 04 de novembro de 2022, fora publicado no DIÁRIO OFICIAL Nº 35.176, o chamamento de candidatos aprovados no Concurso Público C -206, Edital nº 86/2022-SEPLAD/PCPA, para a convocação de matrícula do curso de formação profissional.

Assevera que deve ser assegurado o direito líquido e certo da candidata/agravada, uma vez que esta situação rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada dos requerentes ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, violando manifestamente norma jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial, qual seja, o fato de a requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirma que deve ser criteriosamente assegurado o direito líquido e certo da impetrante/agravada, que foi devidamente reconhecido em sentença e reformado depois em julgamento da apelação.

Esta situação rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada da requerente ao desrespeitar a sua situação fático-jurídica, violando manifestamente norma
jurídica, já que deixou de observar a tese sustentada na exordial e confirmada em sentença, qual seja, o fato de a requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ao final pugnou pela concessão da segurança para que a impetrante seja imediatamente matriculada no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil/ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestará o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA;

No mérito, pugnou pela concessão da segurança para corrigir a ofensa ao seu direito líquido e certo, para que possa participar do curso de formação, sendo aprovada em todas as fases, tenham nomeação e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil/PA.

Após análise dos requisitos legais,
este relator proferiu decisão interlocutória deferindo o pleito liminar
para determinar que a impetrante seja imediatamente matriculada no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestarão o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA, conforme Id. 14215631.

Inconformado com a decisão liminar o Estado do Pará interpôs
Recurso de Agravo Interno
, requerendo a retratação da decisão guerreada e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento. Id. 14707113.

Sustenta que a liminar deferida deve ser cassada, em razão da inexistência do fumus boni iuris e da decisão do STF que, em caso análogo, sustou os efeitos da cautelar concedida nos autos do Mandado de Segurança nº 0818295-22.2022.814.0000.

O Estado do Pará apresentou manifestação acerca do mandado de segurança, alegando preliminarmente a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, IV e VI do CPC. No mérito, pugnou pela denegação da segurança, conforme Id. 14702298.

O Delegado Geral da Polícia Civil prestou informações preliminarmente a impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, devendo ser extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, IV e VI do CPC. No mérito, sustentou pela denegação da segurança, em razão da não continuidade no certame em razão da cláusula de barreira e da impossibilidade do Poder Judiciário se manifestar acerca do mérito administrativo, bem como de convocar candidatos eliminados de concurso público. (Id. 14759128).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou devolvendo os autos para que seja o recurso de agravo interno incluído em pauta de julgamento, devendo, após, retornarem para análise e manifestação conclusiva acerca do Mandado de Segurança – Id. 14793583.

ELYEGE CHAVES MACEDO
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, conforme Id. 15064391.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno e passo a apreciá-lo

MÉRITO

A parte agravada
ELYEGE CHAVES MACEDO
impetrou Mandado de Segurança no intuito de proteger o seu direito líquido e certo, já que a Administração Pública deixou de observar a tese sustentada na exordial e confirmada em sentença, que é o fato da requerente não obter respostas aos recursos administrativos protocolados à época, face as questões objetivas que foram formuladas em duplicidade, fora do conteúdo do edital e mal formuladas, o que violou cabalmente o contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A agravada obteve em seu favor a decisão liminar de Id. 14215631, que determinou a sua imediatamente matriculada no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestarão o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

Sabe-se que o edital é a norma legal que deve prevalecer entre as partes, porque estabelecida pela Administração e admitida pelos participantes do certame.

Nesse diapasão, importa destacar o entendimento do saudoso professor Hely Lopes Meirelles, que aduz, in verbis:

“A administração é livre para estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos”

Assim, o edital como ato oriundo da Administração Pública para disciplinar o processamento e desenvolvimento do concurso público, deve atender, prima facie, ao princípio da legalidade, bem como a outros princípios constitucionais administrativos, tais como isonomia, publicidade, discricionariedade, dentre outros.

O administrador público, está condicionado ao cumprimento da lei, e deve orientar seus atos conforme os princípios da administração pública. Sobre o assunto, preleciona Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005).

“a legalidade, como princípio de administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”.

Em relevância ao caso, é correto afirmar que um dos princípios norteadores da Administração Pública é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual afirma, em síntese, que a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital em que está estritamente vinculada, ou seja, o edital faz lei entre as partes.

Não obstante, a presente ação processual se trata de Mandado de Segurança, cuja utilidade é no amparo do direito líquido e certo, que deve ser demonstrado de plano por prova pré-constituída.

Acerca desse tema, a doutrina do ilustre docente Hely Lopes, destaca (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data. 20. Ed. São Paulo: Malheiros, 2005):

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança".

Em suas argumentações, a agravada afirmou que, interpôs recurso administrativo junto a banca examinadora e jamais obtive resposta, violando o Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal, Legalidade e isonomia, pelo que ficou prejudicada.

É cediço que a Administração Pública deve realizar seus atos pautados nos Princípios do Contraditório, Ampla Defesa, Devido Processo Legal, Legalidade e isonomia, devendo fazer apenas o que a lei autoriza.

Note-se que deve ser mantida a liminar deferida, pois o edital do concurso público C-149 vedava a interposição de recurso do gabarito oficial. Regra que causou prejuízo a agravada, candidata regularmente inscrita para prestar o concurso público C-149.

Nesse caso, diante da clara violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa o Poder Judiciário pode analisar os requisitos de validade, legalidade, do ato administrativo, seja o edital do certame, ou em casos excepcionais, atuar no controle de legalidade do enunciado das questões, e no método de recurso disponibilizado no certame, se estão de acordo com o edital e com a legislação vigente e aplicável.

Portanto, é indispensável que o edital siga a risca os ditames constitucionais e legais, sob pena de obstruir de maneira inconstitucional o livre acesso ao cargo público, competindo ao judiciário avaliar os casos de notáveis controvérsias.

Feito isso, a parte agravada por meio da liminar concedida nos autos do mandado de segurança é manter a sua matricula no Curso de Formação Profissional para Delegado de Polícia na Academia de Polícia Civil – ACADEPOL, com reposição das aulas já ministradas desde o início do curso, onde também prestarão o exame de aptidão física, bem como as demais fases do certame, conforme publicação no Diário Oficial nº 35.176, e sendo aprovado em todas as fases, tenham nomeação, posse e efetivo cargo de Delegado de Polícia Civil-PA.

Sendo assim, o que se busca com o presente mandamus nada mais é do que a inclusão da agravada/ impetrante na ACADEPOL, devendo ser posteriormente concedida a nomeação e posse da mesma, se aprovada no curso de formação profissional.

Neste sentido, não se configura razoável a exclusão da parte agravada/impetrante do Curso de Formação criado e planejado especificamente para os candidatos sub judice. Neste sentido, concordo que o ingresso da agravada/impetrante no Curso de Formação de Policial Civil, regulamentado pela Portaria n° 09/2021- ACADEPOL, deve ser mantido, nos termos da decisão recorrida proferida em sede de liminar do presente Mandamus (Id. 14215631), como medida assecuratória.

Nesse sentido, temos entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - VINCULAÇÃO DOS CANDIDATOS E DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO - INVIÁVEL ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS CONSTANTES DO EDITAL DURANTE O ANDAMENTO DO CERTAME - COM O PARECER - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS OBRIGATÓRIO E VOLUNTÁRIO IMPROVIDOS.
O edital é a norma regente do concurso, cujas regras vinculam os candidatos e a própria Administração, sendo que pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, os procedimentos e regras nele previstos devem ser obrigatoriamente observados.
Mostra-se indevida a alteração dos critérios do edital, durante o andamento do concurso, sendo certo que a Administração não poderia ter deixado de considerar o caráter classificatório da prova de títulos, no momento da convocação para o curso de formação. (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0837400-41.2019.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 30/03/2021, p: 06/04/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADVENTO DE LEI ESTADUAL QUE EXTINGUE A CLÁUSULA DE BARREIRA. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1- O direito de ajuizar qualquer ação, inclusive o mandado de segurança, subordina-se à presença de determinados requisitos essenciais. 2- Requisito constitucional para se obter a tutela jurisdicional pelo mandado de segurança é a existência de direito líquido e certo. 3- Para esse efeito, líquido e certo é o direito insuscetível de discussão, relativo a fato incontroverso e possível de ser imediatamente demonstrado na petição inicial. 4- Não basta a existência do direito para se obter a tutela jurisdicional pelo mandado de segurança, mas é preciso que ele tenha os atributos da liquidez e certeza. 5- O mandado de segurança tem a finalidade de prover tutela eficaz a direito com os atributos da liquidez e certeza e, por isso, a ele se imprime um rito célere que não admite dilação probatória. 6- O que se exige é a prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pela impetrante. 7- Ressalte-se que a verificação da existência ou não da prova pré-constituída exige do julgador minuciosa análise dos elementos e das alegações trazidas pela impetrante, sob pena de, em razão de uma falsa percepção quanto à ausência da condição legal, proceder-se à equivocada denegação da ordem. 8- Na hipótese dos autos, os impetrantes manejaram o presente writ objetivando a observância da Lei Estadual nº 9.650, de 13/04/2022, que estabeleceu o fim da cláusula de barreira aos concursos em andamento e aos que se encontram dentro do prazo de validade ou de sua prorrogação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 9- Concurso público do Tribunal de Constas do Estado do Rio de Janeiro para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Analista de Controle Externo - Área Organizacional - Especialidade: Tecnologia da Informação. 10- Impetrantes aprovados nas provas objetivas, com atendimento dos critérios de avaliação estabelecidos, porém não convocados para prosseguimento nas demais fases do certame por força de cláusula de barreira expressamente prevista no edital. 11- O Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 635.739/AL, com repercussão geral (Tema 376), entendeu ser constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame. 12- Com o fim da cláusula de barreira pela Lei Estadual nº 9.650, de 13/04/2022, os aprovados na prova objetiva passaram a ter o direito de prosseguir nas demais etapas do certame e serem nomeados caso comprovado o déficit de pessoal e a necessária viabilidade orçamentária, situação que, em tese, beneficiaria os impetrantes. 13- Existência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à convocação dos impetrantes para prosseguimento no certame. 14- A documentação acostada aos autos dispensa a dilação probatória, já que os fatos foram demonstrados de plano. 15- Concessão da segurança. Prejudicado o agravo interno interposto. Conclusões: Por maioria de votos, foi concedida a segurança, confirmada a liminar deferida e julgado prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Desembargador Relator, vencidos os Desembargadores Augusto Alves Moreira Junior e Murilo Andre Kieling Cardona Pereira, nos termos dos seus votos. Lavrará o acórdão o(a) Exmo(a). Sr.(Sra.) DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA. Farão voto vencido os Exmos. DES. AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR e DES. MURILO ANDRE KIELING CARDONA PEREIRA. Participaram do julgamento os Exmos. Srs.: DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA, DES. NAGIB SLAIBI FILHO, DES. ADRIANO CELSO GUIMARAES, DES. MAURICIO CALDAS LOPES, DES. JOSE CARLOS VARANDA DOS SANTOS, DES. SUELY LOPES MAGALHAES, DES. CARLOS EDUARDO DA ROSA DA FONSECA PASSOS, DES. RICARDO RODRIGUES CARDOZO, DES. JOSE CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, DES. MARCUS HENRIQUE PINTO BASILIO, DES. BENEDICTO ABICAIR, DES. CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, DES. FLÁVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES, DES. AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, DES. MARIA HELENA PINTO MACHADO, DES. MURILO ANDRE KIELING CARDONA PEREIRA e DES. MARIA INES DA PENHA GASPAR. Impedido o(a) Exmo(a). Sr(a). DES. LUIZ ZVEITER. (TJ-RJ, MANDADO DE SEGURANCA 0039556-38.2022.8.19.0000, Relator(a): DES. MILTON FERNANDES DE SOUZA, Publicado em: 01/02/2023).

Restou demonstrado nos autos, que após a divulgação do gabarito oficial definitivo, a organizadora do concurso C-149 não concedeu a candidata prazo para interposição de recurso, o que caracteriza grave violação ao princípio constitucional da isonomia, ou seja, foi suprimido da recorrente o direito de prosseguir no certame, sem a possibilidade de eventual correção de suas impugnações, conforme item 17.7 do edital nº 01/2009.

“17.7 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo, bem como contra o resultado final das provas objetivas. (Grifo nosso)”.

Apesar do item do edital do certame C-149, violar claramente os princípios constitucionais da legalidade e moralidade administrativa, a organizadora do concurso e administração pública manteve no corpo do edital a referida regra, gerando total descontentamento da candidata que teve seu direito de recorrer suprimido de maneira teratológica.

Todos sabemos que as provas de concurso público são recorríveis administrativamente, sendo considerada sem efeito qualquer previsão editalícia que impeça ou obstaculize a interposição de recurso.

Ressalto que esta demanda teve início por culpa exclusiva da administração pública que permitiu a permanência desse item ILEGAL no edital do certame público C-149, tal erro gerou prejuízo para ambas as partes envolvidas até hoje.

É necessário destacar que nem sempre é necessário recorrer ao judiciário para dirimir erro ou equívoco cometido pela banca examinadora. Por vezes, basta elaborar um recurso administrativo, para que a banca corrija o equívoco. Entretanto, suprimir a possibilidade de recurso administrativo em determinada fase do certame público é no mínimo ilegal.

Nota-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores informa com clareza que é imprescindível que o edital garanta ao candidato todos os meios adequados ao exercício do direito decorrente dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sendo assim, um edital que não contenha tal previsão poderá ser considerado como irregular.

No entanto, é necessário ressaltar que a irregularidade do edital somente será declarada nos casos em que, de fato, restar comprovado que o candidato foi prejudicado no exercício de sua defesa, o que ocorreu claramente no caso em tela.

Diante desses fatos, entendo que não se pode relativizar os efeitos deletérios causados pelo Item 17.7 do edital nº 01/2019, utilizando-se de argumento simplista de que a previsão contida no item 17.7 não configuraria violação à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a inscrição realizada pela candidato no concurso público implicaria na aceitação das regras mencionadas no edital, conforme item 22.1.

“22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados”.

Destaco que não se pode fechar os olhos para essa grave nulidade contida no edital nº 01/2009 – Concurso Público C-149 (itens 17.7 e 22.1), pois a meu ver, ofende frontalmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, divulgada a nota de uma fase do concurso e não permitir a possibilidade de recurso do candidato para que apresente suas razões é no mínimo ilegal e inconstitucional.

Como observado, próprio do presente momento processual, verifica-se plausível admitir que a pretensão da agravada neste momento processual de participar do Curso de Formação Policial, pois está devidamente amparada pelo direito e pela extensa prova documental juntada aos autos, capaz de demonstrar eficazmente a presença dos requisitos legais para a manutenção da decisão interlocutória que concedeu da liminar.

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e no MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, devendo ser mantido in totum a decisão agravada.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/08/2023